Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONTRÁRIA A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
2. Devidamente comprovado nos autos que o sentenciado se dedicava à mercancia ilícita de entorpecentes de forma reiterada e profissional, não há falar em concessão do tráfico privilegiado.
3. Revisão Criminal improcedente.